Tribunal: TJSP
Processo: 1003210-57.2018.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AÇÃO SIMILAR AJUIZADA ANTERIORMENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Levando-se em conta ter o autor em demanda anterior, já julgada com resultado de improcedência por inexistência de comprovação de nexo causal laboral, postulado a concessão de benefício com base na mesma sequela aqui reclamada, tem-se por

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AÇÃO SIMILAR AJUIZADA ANTERIORMENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Levando-se em conta ter o autor em demanda anterior, já julgada com resultado de improcedência por inexistência de comprovação de nexo causal laboral, postulado a concessão de benefício com base na mesma sequela aqui reclamada, tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a renovação do pedido".